Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-65.2023.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Município de São Sebastião – Apelação - Alegação de omissão ante a desconsideração do reconhecimento da repercussão geral no ARE no 1.294.969/SP (Tema no 1.124) com a consequente determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do tema – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Município de São Sebastião – Apelação - Alegação de omissão ante a desconsideração do reconhecimento da repercussão geral no ARE no 1.294.969/SP (Tema no 1.124) com a consequente determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do tema – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos rejeitados.